Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-95.2025.8.11.0025
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001174-95.2025.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Capitalização / Anatocismo, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[24.105.517 GERACINO RODRIGUES PORTO - CNPJ: 24.105.517/0001-03 (APELANTE), CLARI JOSE STUANI - CPF: 337.140.700-44 (ADVOGADO), GERACINO RODRIGUES PORTO - CPF: 362.296.441-34 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), ALAN JHONES ROSA SILVA - CPF: 051.616.991-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEMAENTO DE DEFESA REJEITADA.

CDI COMO INDEXADOR CUMULADO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA. DUPLA REMUNERAÇÃO DO CAPITAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. VALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDA. REVISÃO DO DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fundada em cédulas de crédito bancário, mantendo a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute
-se: (i) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (
ii
) validade
, no caso concreto,
da cumulação do CDI com juros remuneratórios; (
iii
) encargos moratórios e (
iv
) descaracterização da mora e inexigibilidade do título.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando ausente delimitação técnica específica da controvérsia.

4.
A utilização do CDI/CETIP como indexador cumulativamente aos juros remuneratórios é abusiva, por implicar dupla remuneração do capital, sendo nula a cláusula que prevê tal cumulação

5.
As cláusulas de encargos moratórios não discriminam os percentuais de cada encargo, limitando-se a mencionar a expressão "remuneração acumulada", em afronta à boa-fé objetiva e à transparência, impondo-se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês (Súmula 379/STJ).

6.
A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual pactuada supera o duodécuplo da taxa mensal, o que se verifica em todos os contratos.

7.
O reconhecimento de abusividade nos encargos do período de normalidade contratual descaracteriza a mora, sem afastar a exigibilidade do título executivo, impondo apenas a revisão do montante devido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É nula a cláusula que prevê a incidência do CDI cumulada com juros remuneratórios, por configurar dupla remuneração do capital. 2. Os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, vedada sua cumulação com encargos remuneratórios. 3. A abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual descaracteriza a mora, sem afastar a exigibilidade do título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6o, IV, e 51, IV; Lei no 10.931/2004, art. 28; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ, Súmula 379; STJ, Súmula 472; STJ, Tema 246; STJ, Súmula 539;

STJ, REsp 973.827/RS;

TJ-MT, N.U 1009075-15.2024.8.11.0037, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08.2025;

TJ-MT, N.U 1036188-63.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 18.12.2024;

TJ-MT, N.U 1008359-78.2024.8.11.0007, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 17.11.2025;

TJ-MT, Apelação Cível no 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23.08.2022;
TJ-MT, N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 30.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por GERACINO RODRIGUES PORTO e G. RODRIGUES PORTO em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, em Embargos à Execução no 1001174-95.2025.8.11.0025, opostos contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, a qual julgou improcedentes os embargos, mantendo íntegra a execução fundada em Cédulas de Crédito Bancário.

Os apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil, a qual entendem indispensável para a apuração da legalidade dos encargos e da evolução do débito. (Id. 352243850).

No mérito, defendem a abusividade dos encargos contratuais, notadamente a capitalização de juros, a adoção do CDI e a cumulação de encargos moratórios, afirmando que tais práticas inflaram artificialmente o débito e descaracterizam a mora, o que afastaria a exigibilidade do título executivo. Requere o provimento do recurso. (Id. 352243851).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 352243855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Com relação à alegação de cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil, não se verifica nulidade.

O juízo fundamentou adequadamente sua decisão ao consignar que a controvérsia foi deduzida de forma genérica, sem a delimitação de pontos técnicos específicos cuja elucidação demandasse conhecimento especializado.

Assim, a simples alegação de supostas ilegalidades nos encargos financeiros, desacompanhada de impugnação pontual a cláusulas, lançamentos ou critérios de cálculo, não configura hipótese de imprescindibilidade da prova pericial.

A produção da prova pericial, nas circunstâncias delineadas, transbordaria os limites da utilidade processual, convertendo-se em medida de natureza protelatória, dissociada de fatos controvertidos concretamente delimitados nos autos.

REJEITO, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos documentos acostados que a parte firmou as seguintes operações de crédito junto à Cooperativa Sicredi
Univales
MT/RO:

a) CCB no C20530319-2, firmada em 13/01/2022, destinada à concessão de crédito para capital de giro, no valor de R$ 36.289,00, com inclusão de Tarifa de Abertura de Crédito no montante de R$ 100,00, a ser quitada em 36 parcelas mensais, mediante taxa de juros remuneratórios de 0,65% ao mês (8,09% ao ano), sob o sistema de amortização constante (SAC) (Processo no 1004869-91.2024.8.11.0025, Id. 179378701).

b) CCB no C20534406-9, firmada em 27/05/2022, no valor de R$ 23.580,00, com previsão de Tarifa de Abertura de Crédito de R$ 100,00, a ser adimplida em 36 parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 0,65% ao mês (8,09% ao ano), conforme condições estabelecidas no instrumento contratual (Processo no 1004869-91.2024.8.11.0025, Id. 179378703).;

c) CCB no C30531826-4, firmada em 07/03/2023, no valor de R$ 20.161,00, com inclusão de Tarifa de Abertura de Crédito no valor de R$ 100,00, a ser quitada em 48 parcelas mensais, com incidência de juros remuneratórios de 1,01% ao mês (12,86% ao ano), conforme pactuado (Processo no 1004869-91.2024.8.11.0025, Id. 179378705);

d) CCB no C10532265-9, firmada em 31/03/2021, no valor de R$ 15.598,00, com inclusão de Tarifa de Abertura de Crédito de R$ 100,00, a ser paga em 34 parcelas mensais fixas, com taxa de juros remuneratórios de 1,35% ao mês (17,45% ao ano), sob o sistema de amortização pela Tabela
Price
(Processo no 1004869-91.2024.8.11.0025, Id. 179378697)

I.Da
aplicação da taxa
DI-Cetip
(CDI)

O apelante alega a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a aplicação da taxa referencial DI-CETIP (CDI Over) como componente dos encargos remuneratórios, cumulada com juros prefixados, nos contratos no C20530319-2, C20534406-9 e C30531826-4.

A irresignação dos apelantes reside, portanto, na estrutura de encargos adotada em três das quatro operações contratadas, em que a remuneração do capital é composta, simultaneamente, pela variação acumulada da taxa
DI-Cetip
Over e por juros prefixados adicionais, capitalizados mensalmente. Referida sistemática se verifica nas seguintes cláusulas:

a) Contrato no C20530319-2 (jan./2022):

"[...] ENCARGOS: Sobre o saldo devedor incidirão encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada da taxa referencial
DI-Cetip
OVER (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, aos quais serão somados os encargos adicionais à taxa efetiva de 8,096567% (OITO VÍRGULA NOVENTA E SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,6508799% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida. [...]"

"[...] ENCARGOS MORATÓRIOS: a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula, passará a incidir a remuneração acumulada, no período, da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
) [...] mais juros efetivos anuais de 21,712361% [...]. b) MULTA MORATÓRIA de 2% (dois por cento) incidente sobre o débito total apurado, incluídos principal e todos os encargos, multas, reembolsos e outras verbas convencionadas. [...]"

b) Contrato no C20534406-9 (maio/2022):

"[...] ENCARGOS: Nas datas de amortização, ao saldo devedor serão acrescidos encargos calculados com base na remuneração acumulada da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 [...] acrescida dos juros à taxa efetiva de 10,682707% (DEZ VÍRGULA SEISCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E SETE MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (0,849399% ao mês), capitalizados mensalmente [...]"

"[...] ENCARGOS MORATÓRIOS: a) [...] mais juros efetivos anuais de 24,595296% [...]. b) MULTA MORATÓRIA de 2% [...]."

c) Contrato no C30531826-4 (mar./2023):

"[...] ENCARGOS: Nas datas de amortização, ao saldo devedor serão acrescidos encargos calculados com base na remuneração acumulada da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 [...] acrescida dos juros à taxa efetiva de 12,863374% (DOZE VÍRGULA OITOCENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO MILHONÉSIMOS POR CENTO) ao ano (1,013500% ao mês), capitalizados mensalmente [...]"

"[...] ENCARGOS MORATÓRIOS: a) [...] mais juros efetivos anuais de 27,025753% [...]. b) MULTA MORATÓRIA de 2% [...]."

Consoante definição extraída do sítio do Banco Central do Brasil, o CDI corresponde à "taxa média de juros tendo como base as operações de emissão de
Depósitos Interfinanceiros pré-fixados, pactuadas por um dia útil, registradas e liquidadas pelo sistema Cetip, considerando apenas operações do mercado interbancário realizadas entre instituições de conglomerados diferentes (
Extra-grupo
)
". T

Trata-se, portanto, de índice que reflete operações financeiras realizadas entre as próprias instituições que operam no mercado de crédito, e não os contratos que estas realizam com seus correntistas. Sua natureza é essencialmente remuneratória, e não corretiva do poder aquisitivo da moeda, de modo que, ao incidir sobre o saldo devedor, opera como remuneração do capital, e não como mera atualização monetária
.

Nesse sentido, de acordo com a jurisprudência do STJ, o CDI não se presta a repor as perdas inflacionárias do período nem a ser utilizado como taxa de juros para correntistas, conforme dispõe a Súmula 176 do STJ, que tem a seguinte redação: "
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
".

Ademais, o STJ também admite, em tese, a utilização do CDI como componente da remuneração do capital em contratos bancários com taxa pós-fixada, desde que sua aplicação não resulte em onerosidade excessiva, conforme decidido no REsp no 1.630.706/SP (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma,
DJe
13/06/2022).

Contudo, mesmo que lícita a pactuação, a Corte impôs, para sua manutenção, a necessidade de analisar cada caso sob a ótica das taxas médias de mercado divulgadas pelo Bacen, a fim de aferir eventual abusividade.

Sobre o ponto, esta Câmara assentou, em entendimento que ora se adota como paradigma:

"[...] a taxa de correção monetária CDI/CETIP não se restringe apenas à atualização da moeda, mas abarca juros para a remuneração do capital, gerando, portanto, a dupla incidência de juros remuneratórios sobre a contratação [...] deve ser declarada a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, excluindo os 100% do CDI." (TJMT, Apelação Cível no 1000437-02.2025.8.11.0055, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado,
DJe
18/02/2026).

Assim, a legalidade formal da pactuação do CDI não afasta a nulidade quando ele é cumulado com taxa prefixada, pois, nessa hipótese, não atua como mero indexador da correção monetária, mas como segundo componente remuneratório do capital, gerando, portanto, dupla incidência de juros remuneratórios sobre a mesma operação.

Nesse sentido:

DIREITO BANCÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PARCIAL PROCEDENCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSOS CONTROLADOS POR RECURSOS LIVRES. TAXA CDI-CETIP COMO INDEXADOR. SÚMULA 176 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 3. A Taxa DI-CETIP Over (
Extra-Grupo
), comumente chamada de Taxa DI ou CDI, não constitui propriamente um índice de correção monetária, mas um fator de remuneração do capital, não podendo ser pactuada cumulativamente com juros remuneratórios, sob pena de configurar bis in idem. 4. Embora a jurisprudência do STJ tenha evoluído para admitir a utilização da Taxa DI-CETIP em contratos bancários, a Súmula 176 do STJ (“É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”) não foi expressamente revogada, devendo prevalecer por força do art. 927, IV, do CPC/2015. (N.U 1001282-04.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026,
Publicado
no DJE 06/03/2026)

Na hipótese, a estrutura das cláusulas impugnadas nos contratos ora examinados é idêntica àquela analisada no precedente acima: em todos os três instrumentos, a remuneração do capital é composta por (i) a variação acumulada da taxa
DI-Cetip
Over, de natureza essencialmente remuneratória, somada a (
ii
) taxa prefixada adicional, capitalizada mensalmente. O resultado é que o capital emprestado é remunerado duas vezes pelo mesmo período, mediante duas taxas de natureza jurídica idêntica, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

A mesma estrutura foi replicada nos encargos moratórios dos três contratos: no C20530319-2, CDI + 21,712361% a.a.; no C20534406-9, CDI + 24,595296% a.a.; e no C30531826-4, CDI + 27,025753% a.a. — todos acrescidos de multa moratória de 2%, tornando ainda mais gravosa a situação do devedor em mora.

Diante do exposto, impõe-se declarar a nulidade das cláusulas de encargos remuneratórios dos contratos no C20530319-2, C20534406-9 e C30531826-4, na parte que preveem a incidência da remuneração acumulada da taxa
DI-Cetip
Over cumulada com juros prefixados, devendo ser mantidos, na normalidade contratual, apenas os juros remuneratórios prefixados pactuados, com exclusão dos 100% do CDI.

II. Dos encargos moratórios.

No que tange aos encargos moratórios, verifica-se que em todos os instrumentos a cláusula denominada "ENCARGOS MORATÓRIOS" prevê taxas de juros anuais efetivas para o período de inadimplência, sendo de 21,712361% ao ano no contrato C20530319-2, de 24,595296% ao ano no contrato C20534406-9, de 27,025753% ao ano no contrato C30531826-4 e de 33,686498% ao ano no contrato C10532265-9.

Verifica-se que as referidas cláusulas não discriminam a porcentagem de incidência de cada encargo — remuneratório e moratório — para se chegar ao percentual total de juros anuais efetivos, limitando-se a mencionar o termo "
remuneração acumulada
", sem esclarecer a metodologia de cálculo adotada.

Tal falta de clareza e transparência afronta os princípios da boa-fé objetiva e da informação adequada, tornando impossível ao devedor aferir, com precisão, o custo efetivo do inadimplemento.

Considerando que o inciso I do § 1o do art. 28 da Lei no 10.931/2004 não estabelece qual a taxa de juros moratórios aplicável sobre o débito nas Cédulas de Crédito Bancário, impõe-se a limitação dos juros moratórios ao patamar de 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça:

"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês." (Súmula 379/STJ)

Este é o entendimento consolidado desta Câmara:

" [...] O fato de a cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n. 10.931/2004) não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, cuja taxa é de ser limitada a 1% ao mês, nos termos da Súmula 379 do Colendo Superior Tribunal de Justiça [...] " (TJ-MT, Apelação Cível no 0004227-59.2018.8.11.0086, Rel. Des.a Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/08/2022.)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para limitar os juros moratórios ao patamar máximo de 1% ao mês em todos os contratos.

III. Da capitalização de juros

Quanto à capitalização de juros, é pacífico o entendimento no âmbito do STJ, consubstanciado na Súmula 539 e no Tema 246, de que é válida a cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual, desde que haja cláusula expressa prevendo tal encargo.

Desse modo, não há falar em vedação ou nulidade da cláusula, tampouco em violação ao dever de informação, uma vez que o contrato discriminou de forma clara os encargos aplicáveis e a taxa efetiva total da operação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. [...] 3. A taxa contratada é inferior à média de mercado, afastando-se a alegação de abusividade. 4.A capitalização mensal é válida quando há pactuação expressa, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. [...] 1. A taxa de juros inferior à média de mercado não é
abusiva.(
N.U 1000419-30.2023.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2025,
Publicado
no DJE 30/06/2025)

IV. Da descaracterização da mora

O apelante pleiteia ainda, o reconhecimento da descaracterização da mora, em razão da abusividade dos encargos contratuais, invocando o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Segundo o referido precedente, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora do devedor.

“[...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA. a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.” (...). (REsp 1061530/RS, Rel.
MinistraNANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

Ocorre que, em que pese o reconhecimento da abusividade contratual e o consequente afastamento da mora no período de normalidade contratual, o título permanece exigível, devendo apenas ser adequado. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nessas hipóteses, não se determina a extinção da execução, mas tão somente a revisão do valor devido.

“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; todavia, não é admissível a extinção da execução, caso em que deve ser efetuada a revisão do valor devido” (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe
10/3/2009).

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta
eg
. Câmara:

“[...] A cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo líquido, certo e exigível, razão pela qual a mera revisão dos encargos não enseja a extinção da execução.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título, impondo apenas a revisão do montante devido (STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi).

[...]

Tese de julgamento:

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, mas não afasta a exigibilidade do título executivo extrajudicial, cabendo apenas a revisão do valor devido.

[...]

(N.U 1016266-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025).

V. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para declarar a nulidade da cláusula que prevê a incidência de juros remuneratórios cumulado no CDI, devendo ser aplicado na normalidade apenas as taxas de juros remuneratórios contratados, descaracterizando a mora do devedor no período de normalidade contratual, e limitar os juros moratórios ao patamar de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo da exigibilidade do título e regular prosseguimento da execução após o recálculo.

Redi
stribuo
as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026